Tribunal: TJMT
Processo: 1008028-25.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1008028-25.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Dirigente Sindical, Eleições Sindicais]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (AUTOR), MUNICIPIO DE COCALINHO-MT (REU), CAMARA MUNICIPAL DE COCALINHO - CNPJ: 01.373.182/0001-09 (REU), MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AURELIANO JOSE RODRIGUES LOBO FILHO - CPF: 037.347.531-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
LIMINAR DEFERIDA, EM PARTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E EM HARMONIA COM O PARECER.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DO COCALINHO – ARTIGO 75, §1º, DA LEI 003/2011 E ARTIGO 85, § 2º, DA LEI Nº 006/2014 – VÍCIO DE INTERPRETAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL– LIMITAÇÃO NUMÉRICA DE QUANTIDADE DE FILIADOS PARA POSSIBILITAR O LICENCIAMENTO DO SERVIDOR PARA EXERCER O MANDATO CLASSISTA – SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE - DO ARTIGO 107, § 2º DA LEI COMPLEMENTAR N. 1.164/1990 – INSURGÊNCIA QUANTO A EXPRESSÃO “E POR UMA ÚNICA VEZ” – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 133 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – LIMITAÇÃO INCONSTITUCIONAL À ATIVIDADE SINDICAL -FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA.

I- A parte Autora pretende a suspensão, em caráter liminar, dos art. 75, §1º, da Lei nº 003/2011 e art. 85, §2º, da Lei nº 006/2014, reputando-se inconstitucional a interpretação que venha no sentido de afirmar que frase “
aplica-se o dispositivo no art. 133 da Constituição Estadual vigente”
quer induzir que as limitações numéricas de filiados estipulada na Constituição Estadual devem estender-se ao sindicato do municipal de Cocalinho/MT, o que vem causando prejuízo as entidades de classe. Em que pese a insurgência, o que aparentemente está ocorrendo é uma interpretação equivocada do art. 133 da Carta Estadual por parte da Administração Pública Municipal. Situação que não se amolda, no meu entender, ao controle abstrato de constitucionalidade.

II- Em relação ao art. 101, §2º, da Lei nº 056/1991, restam presentes os requisitos autorizadores (“
fumus boni iuris
” e “
periculum in mora
”), sendo cabível a concessão liminar nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade, mormente porque, este Órgão Especial possui precedentes firmados em sede de controle abstrato de constitucionalidade reconhecendo cenário de ingerência na liberdade sindical a limitação de reeleição por um único período, pois a expressão “e por uma única vez” constante na parte final do §2ª do art. 101 da mencionada Lei, ofende ao Princípio da Liberdade Sindical e afronta o art. 133, caput, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Medida liminar parcialmente deferida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021